Tribunal: TJDFT
Processo: 0722315-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0722315-43.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TIAGO DE SOUZA BERNARDES, LUDMILLA COSTA BASTOS BERNARDES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto por TIAGO DE SOUZA BERNARDES e LUDMILLA COSTA BASTOS BERNARDES em face de decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos da Petição Cível no 0711213-67.2022.8.07.0018. A decisão agravada indeferiu a tutela provisória de urgência combatida pelas partes autoras, ora agravantes, nos seguintes termos (ID 37039889): “Trata-se de procedimento de tutela provisória de urgência antecipada requerida em caráter antecedente instaurado em 05/07/2022 porTIAGO DE SOUZA BERNARDESeLUDMILLA COSTA BASTOS BERNARDESem desfavor doDISTRITO FEDERAL. Os requerentes sustentam que “(...) adquiriram em 2020 o terreno situado na SMPW Quadra 4, Conjunto 6, Chácara 26, SHA, lotes 20 e 21, CEP: 71.735-406, Arniqueiras, Águas Claras/DF, iniciando a construção em meados de 2021 (...)”, que “Quando da aquisição do terreno, o reclamante desconhecia quaisquer ações ou notificação que desabonasse ou impedisse sua moradia no local. E mesmo dando entrada nos pedidos de regularização junto aos órgãos competentes, o reclamante jamais fora infirmado que existia quaisquer embargos ou notificação do referido terreno. Ocorre que, na data de hoje (05/07/2022) o demandado, na pessoa do DF LEGAL, determinou a imediata derrubada SEM NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. FORAM SURPREENDIDOS COM TRATORES PROMOVENDO DERRUBADAS INDISCRIMANADAS E ALEGANDO QUE A PRÓXIMA SERÁ A DO AUTOR. NESTE MOMENTO OS TRATORES DO RÉU ESTÃO NA IMINÊNCIA DE DERRUBAR A CASA, SEM QUALQUER NOTIFICAÇÃO PRÉVIA.” (id. n.o 130221349, p. 2). Na causa de pedir próxima, tece arrazoado jurídico em prol de sustentar a sua pretensão. Requer a concessão de tutela provisória de urgência satisfativa, em caráter antecedente, para “(...) determinar que cessem/sejam suspensos quaisquer atos de demolição contra a residência dos Autores, uma vez que inexiste legalidade no ato, por ausência de citação prévia;” (id. n.o 130221349, p. 7, Seção III, letra “a”). Documentos acompanham a inicial. Os autos vieram conclusos em 05/07/2022. É o relatório.Decido. Segundo o art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A medida antecipatória, contudo, não poderá ser deferida na hipótese de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, consoante se extrai do § 3o do mesmo dispositivo legal: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade dodireito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. §1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussóriaidônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se aparte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. §2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. §3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo deirreversibilidade dos efeitos da decisão. Compulsando os autos, não é possível vislumbrar, de plano, a presença dos requisitos autorizadores da tutela vindicada, notadamente averossimilhança fática necessária e idônea para a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, porquanto os demandantes não apresentaram documentos que dão amparo as alegações de fato expostas na exordial. Por último, é relevante consignar que a atividade exercida pelo Estado, no caso em espeque, constitui expressão do poder de polícia da Administração Pública (que deriva do princípio da supremacia do interesse público sobre o privado), o qual é definido pelo professor Celso Antônio Bandeira de Mello como (...) a atividade da Administração Pública, expressa em atos normativos ou concretos, de condicionar, com fundamento em sua supremacia geral e na forma da lei, a liberdade e a propriedade dos indivíduos, mediante ação ora fiscalizadora, ora preventiva, ora repressiva, impondo coercitivamente aos particulares um dever de abstenção (‘non facere’) a fim de conformar-lhes os comportamentos aos interesses sociais consagrados no sistema normativo. [1] Além do mais, não se pode esquecer queum dos atributos inerentes aos atos administrativos é a presunção relativa da sua regularidade jurídica e da veracidade das razões de fatoque ensejaram a sua edição pelo Poder Público. Sendo assim, não é possível verificar,ao menos no presente momento do andamento processual(no qual a conclusão do julgador é orientada por um juízo de cognição sumária), a presença de alguma ilegalidade patente/flagrante na postura adotada pela Administração Pública. Nesse pórtico,revela-se ausente ofumus boni iuris, requisito indispensável à concessão da medida antecipatória vindicada. Assim, mostra-se prudente aguardar o regular trâmite processual, com a observância do contraditório e a devida produção de provas complementares, a fim de melhor avaliar a questão submetida ao exame do Juízo. Com essas razões,INDEFIRO o pedido de tutela provisóriade urgência antecipada. Intime-se os demandantes para emendar a petição inicial no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de a exordial ser indeferida mediante sentença terminativa (art. 303, §6o, do CPC/2015). Deixo de designar audiência de conciliação, sem prejuízo de sua realização em momento posterior. Havendo a emenda da petição inicial por parte dos autores, deve o Cartório Judicial Único (CJUFAZ1A4) promover acitação do requeridopara, querendo,oferecer defesa escritano prazo legal, consoante arts. 183, 230 e 231, V e VII, todos do CPC, oportunidade na qual deverá se manifestar acerca das provas que pretende produzir. Encaminhe-se cópia integral dos autos. Apresentada a contestação, retornem os autos conclusos. Intime-se [1] MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo. 26. ed. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 830.” Na peça recursal os agravantes requerem que seja reformada inteiramente a decisão para que seja concedido o efeito suspensivo ativo para determinar o impedimento de qualquer ato tendente à derrubada da casa localizada na SMPW Quadra 4, Conjunto 6, Chácara 26, SHA, lotes 20 e 21, CEP: 71.735-406, Arniqueiras, Águas Claras/DF, até que a Administração apresente o processo administrativo que culminou na ordem de derrubada, bem como a notificação prévia imprescindível para esse tipo de procedimento, a teor da Lei no 6.138/2018, que institui o Código de Obras e Edificações do Distrito Federal – COE. Afirmam que adquiriram em 2020 o terreno objeto dos autos iniciando a construção em meados de 2021, período no qual ingressaram com o processo de regularização dando entrada na TERRACAP e no pedido de IPTU, bem como requerimento junto a Secretaria de Economia (cadastro de Imóvel - solicitação de inclusão). Sustentam a necessidade de notificação prévia para a realização da demolição, pois a demolição imediata só é possível em obras iniciais ou em desenvolvimento. Acrescentam que a área onde está localizado o imóvel não é pública ante a existência de instrumento particular de cessão de direitos, o que viabiliza a regularização urbana e fundiária. Asseveram que a intimação demolitória deve ser realizada formalmente, nos termos da lei, e que realização da intimação de forma verbal importa na nulidade do ato administrativo. Pontuam que devem ser garantidos os direitos à moradia, vida e dignidade da pessoa humana. Em decisão proferida pelo Desembargador Plantonista, Rômulo de Araújo Mendes, o recurso foi conhecido e indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal (ID 37042507). Conclusão a esta Relatoria (ID 37048107). É o relatório. O recurso está apto ao processamento. Além de tempestivo, foi recolhido o preparo (ID 37040366). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 06 de julho de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator